Tribunal: TJDFT
Processo: 0736473-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0736473-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CINTIA LOBO CEZAR AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, COMPACTA PROMOTORA DE CREDITOS E SERVICOS FINANCEIROS LTDA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A agravante informou não haver mais interesse no feito e pediu desistência do recurso (Id 31277071). Considerando que a agravante pode desistir do recurso, a qualquer momento, independente da aquiescência da agravada (art. 998, caput, do CPC), homologo o pedido de desistência do presente Agravo de Instrumento. Certifique-se o trânsito em julgado, após dê-se baixa JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 13 de dezembro de 2021